Tribunal: TJSP
Processo: 1000918-39.2019.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Trata-se de questão de fato suficientemente provada pelos documentos carreados à inicial e à peça defensiva, sendo desnecessária maior dilação probatória - Preliminar rejeitada.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - A apelante afirmou na inicial ter permitido que o apelado, seu "ex-namorado" residisse nos fundos de sua residência, sendo certo que com o término do

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Trata-se de questão de fato suficientemente provada pelos documentos carreados à inicial e à peça defensiva, sendo desnecessária maior dilação probatória - Preliminar rejeitada.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - A apelante afirmou na inicial ter permitido que o apelado, seu "ex-namorado" residisse nos fundos de sua residência, sendo certo que com o término do relacionamento, este construiu um muro no local e se recusa a sair - Porém, consta nos autos termo de declarações da apelante à Autoridade Policial no qual ela afirmou ter vivido em união estável com o apelado por dezoito anos, sendo que este reside nos fundos do terreno de sua residência - Em que pese a controvérsia das partes sobre a que título o recorrido ingressou no imóvel (união estável ou comodato), certo é que sua posse nunca foi clandestina - Incontroverso que o muro construído pelo réu no terreno, separando a casa onde reside a autora do local onde está o réu, foi edificado sete anos antes do ajuizamento da presente ação de reintegração de posse -Não demonstrada nenhuma oposição da autora contra a construção - Não se pode entender que a posse da autora seja melhor do que a do apelado - Cada parte exerce a posse sobre parte distinta do imóvel - Precedentes da Corte proferidos em casos parelhos - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, observado o deferimento da justiça gratuita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000918-39.2019.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante ROSA
HELENA MEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado SÉRGIO DA CRUZ
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000918-39.2019.8.26.0125 -Voto no 23119 – Capivari - ROL
2
Voto no 23.119
Apelação no 1000918-39.2019.8.26.0125
Apelante: Rosa Helena Meira
Apelado: Sérgio da Cruz de Oliveira
Comarca: Capivari
15a Câmara de Direito Privado
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Trata-se
de questão de fato suficientemente provada pelos
documentos carreados à inicial e à peça defensiva, sendo
desnecessária maior dilação probatória - Preliminar
rejeitada.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - A apelante afirmou na
inicial ter permitido que o apelado, seu “ex-namorado”
residisse nos fundos de sua residência, sendo certo que com
o término do relacionamento, este construiu um muro no
local e se recusa a sair - Porém, consta nos autos termo de
declarações da apelante à Autoridade Policial no qual ela
afirmou ter vivido em união estável com o apelado por
dezoito anos, sendo que este reside nos fundos do terreno de
sua residência - Em que pese a controvérsia das partes sobre
a que título o recorrido ingressou no imóvel (união estável
ou comodato), certo é que sua posse nunca foi clandestina -
Incontroverso que o muro construído pelo réu no terreno,
separando a casa onde reside a autora do local onde está o
réu, foi edificado sete anos antes do ajuizamento da presente
ação de reintegração de posse -Não demonstrada nenhuma
oposição da autora contra a construção - Não se pode
entender que a posse da autora seja melhor do que a do
apelado - Cada parte exerce a posse sobre parte distinta do
imóvel - Precedentes da Corte proferidos em casos parelhos
- Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido,
majorados os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para
R$ 1.500,00, observado o deferimento da justiça gratuita.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 150/153
cumpre acrescentar que o pedido da ação de reintegração de posse foi julgado
improcedente, condenada a apelante no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, observado o deferimento da justiça
gratuita.
Apelou a demandante (fls. 156/163) alegando,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa. Sustentou que seria
necessária a produção de prova oral. No mérito, alegou que seria proprietária do
imóvel indicado na inicial. Teria cedido um cômodo existente no local ao apelado
durante o namoro das partes. No entanto, findo o relacionamento e instado a sair, ele
teria se recusado. Estaria demonstrado o esbulho. Assim, a r. sentença deveria ser
reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000918-39.2019.8.26.0125 -Voto no 23119 – Capivari - ROL
3
Em contrarrazões (fls. 167/171) alegou o apelado que
não haveria cerceamento de defesa, porquanto, a recorrente sequer teria justificado a
pertinência da prova requerida. Aduziu que residiria no local há mais de oito anos
sem nenhuma oposição da demandante. Não haveria esbulho. Desta forma, o apelo
deveria ser desprovido.
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de cerceamento de
defesa.
Trata-se de questão de fato suficientemente provada
pelos documentos carreados à inicial e à peça defensiva, sendo desnecessária maior
dilação probatória.
No mérito, o apelo não comporta provimento.
Compulsando os autos, observa-se que na inicial, a
apelante afirmou ter permitido que o apelado, seu “ex-namorado” residisse nos
fundos de sua residência. Contudo, com o término do relacionamento, este construiu
um muro no local e se recusaria a sair.
Às fls. 40, porém, consta termo de declarações da
apelante à Autoridade Policial no qual ela afirmou ter vivido em união estável com o
apelado por dezoito anos, sendo certo que este reside nos fundos do terreno de sua
residência.
A declaração foi firmada em 04/02/2019 e nela a autora
ainda afirmou que naquela data as partes estavam separadas havia cinco anos e meio,
isto é, desde agosto/2013.
Ora, se contados, dezoito anos antes de agosto de 2013,
chegamos a agosto de 1995, data anterior ao contrato de compromisso de compra e
venda de fls. 13/15. Desta forma, das declarações da própria autora, se conclui que ao
tempo da aquisição do imóvel as partes já conviviam em união estável.
Ressalte-se que, litigam as mesmas partes sobre a
propriedade do bem em questão nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de
união estável, (processo no 1001459-72.2019.8.26.0125) ajuizada pela ora apelado e
que atualmente, está em fase de instrução.
Em que pese a controvérsia sobre a que título o
recorrido ingressou no imóvel (união estável ou comodato), certo é que sua posse
nunca foi clandestina.
Note-se que é fato incontroverso que o muro construído
pelo réu no terreno, separando a casa onde reside a autora do local onde está o réu,
foi edificado em 2012, sete anos antes do ajuizamento da presente ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000918-39.2019.8.26.0125 -Voto no 23119 – Capivari - ROL
4
reintegração de posse. Durante este período não ficou provada nenhuma oposição da
autora contra a construção. Tampouco ficou provado o alegado comodato.
Desta forma, não se pode entender que a posse da
autora seja melhor do que a do apelado. Na verdade, está caracterizada a composse,
razão pela qual deve ser mantida a improcedência da ação de reintegração de posse.
Afinado a este entendimento, já decidiu esta Corte:
“Ação de reintegração de posse - União estável
dissolvida - Pretensão à reintegração de posse de
imóvel residencial construído com o esforço comum
dos ex-conviventes - Alegação de esbulho possessório
pela ex-companheira, que continua a residir no local
com filho das partes - Descabimento - Posse da ré no
imóvel que deriva dessa união estável - Existência de
composse entre autor e ré - Inteligência do art. 1.199 do
CC - Inexistência de quaisquer indícios de que a ré
tenha praticado qualquer ato tendente a excluir o
exercício simultâneo da posse pelo autor - A tese de
que o bem imóvel em tela não se comunica com a ré,
porque adquirido por sucessão hereditária de seus
finados genitores, não foi debatida na instrução
processual, caracterizando inovação recursal, não se
conhecendo do recurso quanto ao tema - Recurso
negado, na parte conhecida.” (TJSP; Apelação Cível
1000958-92.2018.8.26.0048; Relator (a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Atibaia - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
18/05/2020;
Data
de
Registro:
18/05/2020).
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. REPARAÇÃO
DE DANOS MORAIS. Ação julgada parcialmente
procedente para reintegrar a Apelada na posse do
imóvel. Requisitos do art. 561 do NCPC não
demonstrados. Provas dos autos no sentido de que as
partes exercem a composse do imóvel, adquirido na
constância de união estável duradoura entre elas, tendo
por resultado, inclusive, uma filha que já completou 12
anos de idade. Apelada que deixou o lar em razão dos
constantes
desentendimentos
do
casal.
Esbulho
possessório não configurado, nem a perda da posse pela
Apelada, que é detentora da composse (art. 1.199 do
Código Civil). Questões que devem ser debatidas no
âmbito das ações de família, com a consequente
partilha de bens. Sentença reformada, para julgar
improcedente o pedido de reintegração de posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000918-39.2019.8.26.0125 -Voto no 23119 – Capivari - ROL
5
Litigância de má-fé da Apelada não configurada.
Inversão
do
ônus
da
sucumbência.
Sentença
parcialmente reformada. Recurso provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1004994-37.2018.8.26.0127; Relator
Des. Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de
Registro: 26/11/2019).
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do
atual NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do
Superior Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal
majoração é decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo,
assim, de requerimento das partes. Desta forma, majoram-se os honorários de R$
1.000,00 para R$ 1.500,00.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorados os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, observado o
deferimento da justiça gratuita.
MENDES PEREIRA
Relator